Tribunal: TJPA
Processo: 0806237-35.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806237-35.2023.8.14.0005

APELANTE: DOMINGOS DE SOUZA NETO

APELADO: ELIANA MARCIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE PRODUTO DE VENDA DE IMÓVEL HEREDITÁRIO. COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. VALIDADE DE ACORDO VERBAL ENTRE HERDEIROS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de R$ 60.000,00, com correção monetária e juros de mora, a título de cota-parte remanescente da venda de imóvel pertencente ao espólio de seus genitores. O juízo de origem fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação e rejeitou a alegação de litigância de má-fé. O Apelante alega ausência de provas robustas, invalidade de contrato verbal, quitação anterior e excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelada comprovou suficientemente a existência do crédito decorrente da partilha do valor obtido com a venda do imóvel; (ii) estabelecer se houve reconhecimento parcial do débito pelo Apelante; (iii) verificar a legalidade dos honorários fixados e a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório apresentado pela Apelada, incluindo comprovantes de transferências bancárias e declaração de herdeiro terceiro, demonstra a existência do crédito e o repasse parcial do valor devido, constituindo prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

O Apelante reconhece tacitamente parte da dívida ao transferir R$ 60.000,00 à Apelada, valor inferior à cota-parte de R$ 120.000,00 recebida pelos demais herdeiros, o que corrobora o inadimplemento parcial da obrigação.

5.

A alegação de quitação por antecipação de legítima não foi acompanhada de qualquer elemento probatório, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, sendo, portanto, ineficaz para afastar a cobrança.

6.

A validade do acordo verbal entre os irmãos para divisão dos valores da venda do imóvel independe de forma solene, não se confundindo com a formalidade exigida para a alienação imobiliária; o ajuste entre os herdeiros foi corroborado por prova documental.

7.

Inexiste nos autos conduta caracterizadora de má-fé por qualquer das partes, sendo legítima a controvérsia acerca da suficiência das provas e da existência do crédito.

8.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% observa os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade, o valor da causa e o trabalho desenvolvido ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, §2º; 487, I; CC, art. 104.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DOMINGOS DE SOUZA NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por ELIANA MARCIA DE SOUZA, ora Apelada.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida
DOMINGOS DE SOUZA NETO
a pagar para a parte autora
ELIANA MÁRCIA DE SOUZA
o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Ante a sucumbência da parte requerida, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da condenação e custas processuais, conforme art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade, a duração e o valor da causa”.

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando, em síntese: a) Ausência de provas documentais robustas que comprovem o crédito da Apelada, limitando-se a apresentar planilhas e extratos unilaterais, em descumprimento ao ônus da prova (art. 373, I, do CPC); b) A invalidade do suposto contrato verbal, alegando a necessidade de forma prevista em lei (art. 104 do Código Civil) e afirmando que a Apelada agiu com litigância de má-fé; c) A excessividade dos honorários advocatícios, requerendo sua minoração para o mínimo legal de 10%, considerando a simplicidade da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Apresentada as Contrarrazões no Id. 22705622, pela manutenção da sentença e, ainda, a condenação do Apelante por litigância de má-fé e a manutenção dos honorários advocatícios no percentual fixado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2.

Do mérito

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à existência e à comprovação do direito de crédito alegado pela parte autora, ora apelada, em face do recorrente, relativo à partilha de valores provenientes da alienação de bem imóvel integrante do espólio de seus genitores.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou ação de cobrança após conversão da primitiva ação monitória, sob a alegação de que, sendo irmã do requerido, teria direito à cota-parte de R$ 120.000,00, resultante da venda de imóvel rural comum aos irmãos, pelo valor total de R$ 1.200.000,00. Alegou, ademais, que o valor foi transferido diretamente à conta do réu, incumbido de distribuir as respectivas cotas entre os herdeiros, tendo este repassado à autora apenas o montante de R$ 60.000,00.

Ao compulsar os autos, observa-se que a Apelada apresentou um conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência do débito, tais como comprovantes bancários da transferência de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), referente à venda do imóvel hereditário, para a conta do Apelante (Id. 22705573). Adicionalmente, comprovou a transferência de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) realizada pelo Apelante para a conta da Apelada (Id. 22705574), o que configura um reconhecimento parcial do débito.

Além disso, a declaração do irmão, Juvenal Plínio de Souza (Id. 22705576), é de suma importância. Nela, Juvenal atesta ter recebido a sua cota-parte integral de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e confirma o compromisso do Apelante, Domingos de Souza Neto, de depositar a mesma quantia para cada um dos outros nove irmãos. Tal declaração, proveniente de um terceiro herdeiro, corrobora a tese da Apelada de que sua cota-parte deveria ser de R$120.000,00 e que o Apelante estava incumbido de realizar a distribuição.

O apelante, por sua vez, em sua contestação,
não negou o recebimento do valor integral da venda, tampouco negou a obrigação de distribuição igualitária entre os irmãos
. Alegou, em sua defesa, que a autora teria recebido sua parte anteriormente, por meio de antecipação de legítima fazendo referência documento que trata de outra irmã, sustentando que o montante de R$ 60.000,00 quitava eventuais obrigações remanescentes.

Todavia, é inequívoco que a
mera alegação de quitação antecipada, desacompanhada de qualquer elemento probatório
, não se sobrepõe ao conjunto documental trazido pela autora. O ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo Apelante, a Apelada não se limitou a documentos unilaterais. Os comprovantes de transferências bancárias e a declaração de um terceiro envolvido na herança são elementos probatórios idôneos que, em conjunto, demonstram de forma satisfatória os fatos constitutivos do direito da Apelada, justificando a condenação do Apelante.

O Apelante argui, ainda, a invalidade do contrato verbal, mencionando o art. 104 do Código Civil e a suposta quitação do valor há mais de uma década.

É fundamental distinguir o negócio jurídico de venda do imóvel hereditário, que de fato exigiria forma solene, da posterior avença entre os herdeiros para a distribuição do produto dessa venda. A lide não trata da validade da venda do imóvel, mas sim do cumprimento de um acordo familiar para partilha dos valores dela advindos. Embora a negociação inicial para a distribuição entre os irmãos possa ter sido verbal, sua existência e termos foram corroborados pelos documentos bancários e pela declaração de Juvenal Plínio de Souza. A própria sentença refutou a alegação de que a negociação teria ocorrido há mais de uma década, pontuando que os elementos dos autos indicam que o ajuste se deu em 11/05/2021 e 17/05/2021.

A alegação de quitação integral pelo Apelante também não encontra respaldo nos autos. O pagamento de R$ 60.000,00 à Apelada, enquanto outros irmãos receberam R$120.000,00, conforme a documentação e declarações, demonstra que a quitação não foi integral. O Apelante não apresentou provas concretas de que a Apelada tenha recebido a totalidade de sua cota-parte, limitando-se a meras alegações.

A sentença de primeiro grau acertadamente concluiu que a autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto o réu não demonstrou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado por ambas as partes, não vislumbro nos autos conduta processual apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista nos arts. 80 e 81 do CPC. A mera divergência sobre a existência do débito e a controvérsia em torno da suficiência das provas não configura, por si só, hipótese de alteração maliciosa da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer das demais condutas tipificadas como litigância de má-fé pela legislação processual civil. Assim, afasto as alegações de ambas as partes quanto a esse ponto.

Por fim, não se verifica desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20%, haja vista o valor da causa, o trabalho realizado e a tramitação do feito desde sua conversão de ação monitória em cobrança, até o trânsito da sentença.

3.

Dispositivo

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026